Tribunal: STF
Processo: Rcl 72566
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VALE-PEDÁGIO. ADI 6031. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. A RECLAMAÇÃO NÃO É INSTRUMENTO JURÍDICO ADEQUADO PARA IMPUGNAR ATOS EM TESE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão de Turma Recursal Cível do Rio Grande do Sul que manteve a condenação ao pagamento de multa pelo não adiantamento do vale-pedágio, na forma do art. 8º da Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001, declarada constitucional pela ADI 6031.



    II. Questão em discussão



    2. Está em discussão saber se, por meio da reclamação constitucional, é possível rever entendimento, firmado por esta Corte em sede de controle de constitucionalidade, para assentar a inconstitucionalidade de lei federal.



    III. Razões de decidir



    3. “Integração” com intuito de superação. A integração de decisão judicial não implica anulação de decisão anterior, mas a sua completação com vistas a adicionar informações/aspectos ou para corrigir pontos obscuros ou contraditórios. 



    4. Eventuais reformas ao assentado na ADI 6031 devem ser provocadas por meio dos instrumentos recursais próprios, pelo requerente ou pelo Ministério Público. Não obstante, referido processo transitou em julgado em 03.07.2020. Inconstitucionalidades eventualmente existentes na norma são passíveis de aferição por esta Corte, desde que por meio da via processual adequada e mediante provocação dos legitimados ativos, na forma da Constituição Federal. Situação diversa da tratada na RCL 4374.



    5. Inviabilidade de se utilizar a reclamação constitucional (processo subjetivo) para rescindir entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade (processo objetivo). Tentativa de impugnação de lei em tese, o que não cabível em sede de reclamação constitucional (Precedentes: Rcl 25347 AgR, Rcl 35619 AgR e Rcl 48450 AgR).



    6. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária, de ações rescisórias ou de outras espécies de ações, com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.